Tribunal: STF
Processo: ARE 1382989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ICMBIO. ÁREA INCLUÍDA NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. MERA DETENÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO IRREGULAR.



    - Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar "a expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de que a Ré proceda à desocupação do imóvel sito à Avenida Edson Passos, nº 3127, casa 03, Alto da Boa Vista, CEP: 20.531-077 – Rio de Janeiro/RJ, no prazo de noventa dias". Tendo em vista a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa. Sem custas, nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 9.289/96.



    - Com relação ao pedido recursal de suspensão da cobrança dos honorários advocatícios, vê-se que a gratuidade de justiça concedida anteriormente se estende durante o curso do processo, enquanto não ocorrer sua revogação.



    - Restou devidamente comprovado que, desde 1967, o imóvel objeto destes autos encontra-se situado no Parque Nacional da Tijuca, Unidade de Conservação de Proteção Integral (art. 8º, inciso III, e art. 11, da Lei 9.985/2000). Desse modo, afigura-se descabida qualquer alegação da parte ré no sentido de criação de vínculo de propriedade em razão do decurso do tempo, assim como de direito retenção ou indenização por benfeitorias, uma vez que a ocupação de bem público não configura posse, mas mera detenção, nos termos da pacífica jurisprudência do Eg. STJ. Precedentes.



    - Por fim, não há que se falar em pagamento de aluguel, ante a natureza da área em discussão. Com efeito, nos termos do art. 11 da Lei 9.885/00, o "Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico"(caput), sendo que "as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei" (§1º).



    - Frise-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar eventuais prejuízos causados pela ocupação irregular. Ademais, segundo bem pontuado pelo Juízo a quo, "não consta da notificação da Ré ou mesmo do processo administrativo informação da existência de dívida referente à taxa de ocupação ou que a mesma fosse cobrada da Ré ou dos antigos ocupantes".



    - Remessa necessária e recurso das partes desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos III e XXIII; 6º; e 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que a ocupação do imóvel ora em debate remonta aos anos 50, levada a efeito por ex-servidores municipais que trabalhavam, à época, na Floresta da Tijuca. Segundo consta do Relatório de Fiscalização do ICMBIO nº 05/2012 (fl. 24), "Com o passar dos anos, novos membros dessas famílias (segundo contam eram apenas 02 servidores) construíram mais sete construções, totalizando atualmente em nove. Os ex-servidores faleceram entre o final da década de 1990 e início deste século".



    Mais especificamente, nos termos da Informação Técnica n° 25/2018-PARNATijuca/ICMBio(fl. 218/220):



    "[...] a ocupação da área começou com 2 (dois) ex-servidores municipais que trabalhavam na Floresta da Tijuca, um deles identificado como Sr. José dos Santos Silva, já falecido. O outro seria o Sr. Francisco José Lincoln, aposentado, identificado como o morador mais antigo da comunidade, tendo ali se estabelecido em 1955, segundo o Diagnóstico Socioeconômico elaborado pelo ITERJ (0220020). Ainda no mesmo estudo, é levantado que apenas 3 (três) moradias têm sua construção anterior a 1965, sendo a terceira provavelmente pertencente a Ulrich Gresik, também falecido, identificado como servidor da Coderte - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais, segundo o cadastro de moradores constante no processo n° 02084.000015/2014-24.



    7. Nesse sentido, apenas estas 3 (três) casas, quando muito, poderiam ser consideradas como "imóveis funcionais", pois que abrigaram pessoas com vínculos com a Administração Pública, os quais hoje não persistem.



    8. Somado ao fato anterior, observa-se que o supracitado Diagnóstico Socioeconômico apresenta informação parcialmente enganosa ao afirmar que "... a ocupação é anterior à criação do Parque Nacional do Rio de Janeiro e do Parque Nacional da Tijuca, que passou a existirem 1961, ocupando uma área de 32 km2, na qual não estava contida a comunidade. Em 03 de junho de 2004 os limites do Parque Nacional da Tijuca foram alterados e sua área total passou a montar 39,51 km2, abarcando, então, a comunidade".



    9. Na realidade, o Decreto editado em 4 de junho de 2004 trouxe ampliações para o PNT ao incluir as áreas conhecidas como Parque Lage, Preto Forros e Covanca. Entretanto, a área tangendo a Avenida Edson Passos já estava incluída dentro dos limites do PNT desde a edição do Decreto n° 60.183, de 8 de fevereiro de 1967 (art. 6o, letra "b"). Tal informação é corroborada pelo Plano de Manejo, encarte III, pág. 144, onde consta a informação de que à unidade "...outras áreas foram acrescidas, graças à proposta de redelimitação do Parque Nacional da Tijuca, pedida ao governo em 1965 e,finalmente, obtida em 1967. Assim, o conjunto da Pedra da Gávea e da Pedra Bonita bem como numerosas áreas no Morro de Dona Marta, Corcovado, Gávea, Cochrane, Alto da Boa Vista, Edson Passos, Jacarepagua passaram para as domínios do Parque Nacional da Tijuca a partir de 196T. Esta questão já havia sido anteriormente observada e apontada na Nota Técnica PNT/ ICMBio n° 21/2015, constante no processo n° 02126.003485/2017-59 (págs. 51-52), referente ao Inquérito Civil MPF/PR/RJ n* 1.30.001.004940/2011-34.



    [...]



    11. Assim, considerando as informações aqui levantadas, conclui-se que, à exceção das 3 (três) casas mencionadas anteriormente, ocupadas por servidores ativos à época e construídas antes de ampliação da unidade em 1967, todas as demais construções se deram de forma irregular (por já figurarem em área pertencente ao Parque) e ocupadas por pessoal ilegítimo (sem vínculo com a administração pública). Nesse caso inclui-se a ré do processo judicial n° 2017.51.01.125573-9,vez que, com base nas informações em seu cadastro feito pela ITERJ em 2014 (0220230), a ré ocupa sua moradia desde 1974, não tendo sido apresentada qualquer documentação comprovando a titularidade ou posse legítima sobre o imóvel" (fls. 219/220).



    Nesse contexto, resta devidamente comprovado que, desde 1967, o imóvel objeto destes autos encontra-se situado no Parque Nacional da Tijuca, Unidade de Conservação de Proteção Integral (art. 8º, inciso III, e art. 11, da Lei 9.985/2000). Desse modo, afigura-se descabida qualquer alegação da parte ré no sentido de criação de vínculo de propriedade em razão do decurso do tempo, assim como de direito retenção ou indenização por benfeitorias, uma vez que a ocupação de bem público não configura posse, mas mera detenção, nos termos da pacífica jurisprudência do Eg. STJ (Súmula 619, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018; REsp 1762597/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018; REsp 1055403/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; REsp 1.310.458/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/5/2013)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente